Tribunal: TJDFT
Processo: 0013858-35.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
I. Crédito constituído por sentença condenatória proferida antes do pleito de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado, é abrangido pela novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial definitivo.
III. Recurso conhecido e desprovido.